Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O chamamento ao processo, nas causas que envolvam relação de consumo, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, excetuando-se a hipótese prevista no art. 101, II, do CDC.
2. O art. 88 do CDC é interpretado considerando-se as garantias ao consumidor da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma que a vedação à denunciação da lide se estende à hipótese de chamamento ao processo.
3. A responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da relação de consumo (art. 3o e 18 do CDC) é garantia dirigida ao consumidor de modo que não conduz obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, cabendo ao consumidor escolher contra quem deseja demandar.
4. Recurso conhecido e não provido.